Tribunal: CARF
Processo: 10530.722284/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722284/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.789 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
DELCIO JOSE BATISTA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando o protocolo intempestivo do recurso, é mister seu não
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 6/13), emitida em nome do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008 ano-calendário de
2007 tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722284/2010-34
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722284/2010-34

679,81 para saldo de imposto a pagar de R$ 6.612,14. O imposto suplementar apurado
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/04/2010, perfaz um
crédito tributário de R$ 12.950,53.
Conforme descrição dos fatos às fls. 7/11, o contribuinte foi intimado por Edital por
terem sido improfícuas as tentativas de intimação postal, tendo sido apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 6.338,40, relacionado aos
seguintes dependentes informados na DAA:
Dependente
Data nascimento
Código
Relação de Dependência
Larissa Bruna S. Almeida
26/12/1999
21
Filho ou enteado até 21 anos
Augusto Cezar S.Almeida
22/09/]2003
21
Filho ou enteado até 21 anos
Benicio Evangelista Almeida
29/9/1924
31
Pais, avós e bisavós
Joselita Batista Almeida
30/7/1929
31
Pais, avós e bisavós

- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 3.120,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.660,00, relacionado à
pagamento informado à CASSI.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 22.490,00.
Cientificado do lançamento em 28/04/2010 (fls. 25), o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 20/05/2010 (fls. 2/4), insurgindo-se contra a integralidade
do lançamento. Alega, em síntese, que todas as despesas informadas estão respaldadas
em documentos que junta à impugnação.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009,
com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, como
ocorreu “Notificação de Lançamento efetuada sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação de
Lançamento...” a presente Notificação foi encaminhada para análise dos documentos
apresentados assim como as demais questões de fato, pela autoridade lançadora.
Através de Termo Circunstanciado (fls. 84/85), a autoridade lançadora conclui que a
presente Notificação de Lançamento deve ser alterada, tendo em vista apresentação de
documentos que comprovam estarem corretas as Deduções com Dependentes e
Despesas Médicas. Considerou, ainda, comprovada a maior parte das Despesas com
instrução, permanecendo a glosa apenas de R$ 152,00. Quanto à Pensão Alimentícia,
manteve a glosa por falta de apresentação da decisão judicial que fixou o valor da
obrigação.
Por conseqüência, foi emitido Despacho Decisório (fls. 86), alterando o Imposto
Suplementar apurado inicialmente de R$ 6.612,14 para R$ 1.375,65.
O interessado foi cientificado da Decisão por Edital (fls. 91) e não se manifestou.
É o Relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESA DE INSTRUÇÃO. GLOSA.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea a efetividade de todas as despesas informadas na
declaração de ajuste anual. Mantém-se a parte da glosa não comprovada.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.789 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722284/2010-34

A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.
Isso porque a intimação do contribuinte ocorreu em 11/07/2014 (Aviso de
recebimento – AR de fl. 104) e o protocolo do recurso voluntário é de 15/08/2014 (fl. 105).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Original